Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-35.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002441-35.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WELTON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 004.550.111-41 (AGRAVANTE), MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - CPF: 840.752.521-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (AGRAVANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA - CPF: 700.680.701-87 (AGRAVANTE), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA - CPF: 700.680.701-87 (AGRAVADO), WELTON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 004.550.111-41 (AGRAVADO), MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - CPF: 840.752.521-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA - CPF: 700.680.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYS PRATES SILVA - CPF: 022.418.821-60 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL MORAL – INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR REQUERIDO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O REQUERIDO CONTESTAR – VÁRIOS RÉUS – CITAÇÃO DO ÚLTIMO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo para citação obedeceu ao disposto no § 1º do art. 231 do CPC, nos casos em que há vários réus, que dispõe: “
Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput”.

Uma vez que houve citação por edital, o prazo para contestar começou a correr a partir do dia útil seguinte ao fim da dilação (30 dias) assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital, conforme inciso IV do artigo supracitado, momento em que todos os réus passaram a integrar a lide. Contestação apresentada pelos requeridos/recorrentes intempestivamente, decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002441-35.2017.8.11.0041

AGRAVANTES:
LEONARDO CORREIA DE ARRUDA ALVES e LAYS PRATES SILVA

AGRAVADO:

WELTON ALMEIDA DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
LEONARDO CORREIA DE ARRUDA ALVES e LAYS PRATES SILVA
,
contra a decisão monocrática do Desembargador Sebastião de Morais Filho, que manteve a sentença do juízo do feito ao reconhecer a intempestiva apresentação de contestação pelos recorrentes em 23/02/2022, a quase 01 (um) ano após a citação por edital aos demais requeridos, bem como rescindido o contrato de compra e venda e, aplicando o dano moral ao caso em comento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, aduz o agravante a impossibilidade do julgamento monocrático do apelo, estando este em desconformidade com a norma do art. 932, do CPC, pontuando que “
no caso em tela, o Nobre Desembargador Relator incorreu em error in procedendo, uma vez ter negado provimento a apelação monocraticamente fora das hipóteses do dispositivo retro citado”.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

O Art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513,
2016
a ed., Jus PODIVM).

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente e na
Súmula n. 568 do STJ.

Quanto ao mérito da apelação, em que pese o agravante não tratar no Agravo Interno, uma vez que houve análise quando da decisão monocrática.

Insatisfeita a parte requerida/apelante em seu recurso de apelação, preliminarmente suscitou ocorrência de cerceamento de defesa, sob alegação de que, com a dilação do prazo para apresentar contestação pelo Juízo a quo (id. 74516122), bem ainda do aproveitamento a todos os litisconsortes passivos conforme entendimento previsto no artigo 231, inciso IV e § 1°, do CPC, não haveria que se falar em intempestividade da contestação apresentada pelos recorrentes, muito menos em decretação da revelia. Que em decisão o juízo do feito violou princípios do contraditório e ampla defesa.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau que decretou os recorrentes revéis, para que o processo retorne ao Juízo de piso, devendo ser analisada a contestação em seu mérito.

Neste importe, data vênia a irresignação dos recorrentes, mas a contestação apresentada em 23/02/2022 deve ser considerada intempestiva.

Isto porque como bem pontuou o juízo sentenciante, o prazo para apresentação de contestação começou a fluir a partir do “dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital” (art. 231, IV do CPC), dessarte, o prazo determinado pelo juízo de 30 dias a partir de 12/02/2021, em que fixados a citação em edital, e se exauriu em abril/2021 sem que a parte requerida, ora recorrente, apresentasse defesa nos 15 dias úteis posteriores ao prazo editalício. Como bem certificado nos autos sob o ID 155960264.

O prazo para citação obedeceu ao disposto no § 1º do art. 231 do CPC, nos casos em que há vários réus, que dispõe: “
Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput”.

Nesta via, uma vez que houve citação por edital, tal como acima colocado, o prazo para contestar começou a correr a partir do dia útil seguinte ao fim da dilação (30 dias) assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital, conforme inciso IV do artigo supracitado, momento em que todos os réus passaram a integrar a lide:

'RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O AGRAVANTE CONTESTAR – CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU – OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Tendo em vista a disposição contida no inc. III do art. 241, do CPC de 1973, razão assiste ao embargante, porquanto, havendo vários réus na demanda, o termo inicial de contagem do prazo para contestação será a juntada do mandado de citação do último réu.
'
(N.U 0028270-32.2015.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018).

RAC – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – CESSIONÁRIO DESPEJADO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO – CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS COM DIFERENTES PATRONOS – REGRA PROCESSUAL DO CPC/73 - PRAZO PARA A DEFESA EM DOBRO – DENUNIAÇÃO DA LIDE APRESENTADA NO ÚLTIMO DIA DA CONTESTAÇÃO – REVELIA DECRETADA – ATO SENTENCIAL ESCORREITO - DEVIDO PROCESSO LEGAL ATENDIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Pelo princípio do isolamento dos atos processuais, as regras pertinentes ao termo inicial, prazo, forma de contagem e termo final serão aquelas do Código de Ritos vigente à época. No caso, a citação com a juntada do mandado aos autos e o comparecimento espontâneo se deu na vigência do CPC/73, de modo que o tratamento processual por ele deve ser regido.

2 –
Conforme exegese dos artigos 191 e 241, inciso III, do CPC/73, havendo pluralidade de réus com diferentes patronos, o prazo para contestar é contado em dobro, a partir da juntada aos autos do último mandado ou carta citatória. Se o último réu comparecer espontaneamente, a data do protocolo da petição deste deve ser considerada para fins de início da contagem do prazo dobrado. 3 - No caso dos autos, o termo inicial para a contagem do prazo de defesa, que foi de 30 (trinta) dias corridos, se deu em 09/09/2014 (terça-feira) com o comparecimento espontâneo do último demandado, findando-se em 09/10/2014 (quinta-feira), data em que os recorrentes protocolizaram Denunciação da Lide em face do outro litisconsorte passivo, nos termos do art. 70, inciso III, do CPC/73 c/c artigo 456 do Código Civil, não lhes restando prazo para contestar. Revelia configurada
.

(N.U 0054976-94.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Assim sendo, tem-se que o termo inicial para apresentação de contestação (15 dias) é a partir da dilação de prazo indicada no edital de citação dos demais réus, ocorrido em abril/2021.

Com efeito, escorreita a decisão do juízo do feito ao reconhecer a intempestiva apresentação de contestação pelos recorrentes em 23/02/2022, a quase 1 (um) ano após a citação por edital aos demais requeridos.

Não há falar em cerceamento de defesa na hipótese sob comento. Assim, mostra-se inviável a desconstituição da sentença e a reabertura da fase de instrução processual.

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024